Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO NO TRATO DE QUESTÕES AMBIENTAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.

2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo conduta que se amolda ao tipo penal do art. 69 da Lei no 9.605/1998, que consiste em obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do Poder Público no trato de questões ambientais.

3. Inviável o trancamento da ação penal que imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 69 da Lei no 9.605/1998 com base na alegação de atipicidade da conduta, pois as teses ventiladas pela defesa confundem-se com o próprio mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.

4. Ordem admitida e denegada.